Tribunal: STF
Processo: MS 39674
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ignez Guimarães, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público, consubstanciado no acórdão proferido no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 1.000391/2018-26, bem como contra ato praticado pelo Ministro André Mendonça, Relator da Ação Originária 2.805.



    Em suas razões, a impetrante narra que sempre foi assediada moralmente pelos demais colegas de trabalho da Procuradoria do Trabalho de Londrina e, após longos afastamentos médicos psiquiátricos, foi representada perante o Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Reclamação Disciplinar 1.00901/2017-48.



    Relata que o Corregedor Nacional determinou, ainda, a instauração de PAD em face da impetrante e abriu, de ofício, nova Reclamação para determinar sua remoção compulsória por interesse público.



    Considera que “Tudo foi meticulosamente arquitetado para condenar a Impetrante. Mas esse não é o cerne da questão. O cerne é que comprovadamente ocorreu a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA das faltas denominadas ‘atrasos em audiências administrativas’; ‘cobranças de servidores e estagiários (assédio moral)’; ‘teletrabalho’ (eDOC 1, p. 5, ID: 83b3d1d0). 



    Afirma que “ingressou com a AÇÃO ANULATÓRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR n° 5037654-69.2019.4.04.7000/PR, que se iniciou como uma TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, a qual foi distribuída originalmente à 6ª Vara Federal em Curitiba Paraná, posteriormente, por conta de Reclamações apresentadas perante esse Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União conseguiu trazer a Ação Anulatória do PAD para esse r. Tribunal Supremo, que foi distribuída ao Exmo. Ministro Relator André Luiz Mendonça” (eDOC 1, p. 5, ID: 83b3d1d0). 



    Prossegue afirmando que “A União, através do Ministério Público Federal, ingressou com a AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 5022802-66.2021.4.04.7001/PR para desconstituir a Impetrante do cargo, a qual está tramitando agora neste Supremo Tribunal Federal, de maneira ilegal, pois ela se originou de um Processo Administrativo Disciplinar NULO, inclusive, essa nulidade já foi reconhecida pelo juízo da 6ª Vara Federal de Curitiba-PR razão pela qual a referida ACP deve ser trancada ou extinta imediatamente pela prescrição da pretensão executória” (eDOC 1, p. 5, ID: 83b3d1d0). 



    Sustenta que:



    “CONSIDERANDO QUE O PAD Nº 1.000391/2018-26 DEVE OBRIGATORIAMENTE SER ANULADO DESDE A DATA DA DECISÃO DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO QUE SE OPEROU DE MANEIRA ILEGAL, POIS NÃO HOUVE A INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DA DECLARAÇÃO, JÁ HOUVE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DESDE O DIA 17/09/2022 (DEZESSETE DE SETEMBRO DE 2022) DA PENA DE DEMISSÃO, POIS JÁ SE PASSARAM MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS DESDE A DATA DO REFERENDO DO PLENÁRIO DA INSTAURAÇÃO DA PORTARIA DO PAD Nº 1.000391/2018-26, REFERENDO QUE FOI PUBLICADO NO DOU EM 18/09/2018. 



    Tendo em vista que o referendo do Pleno pela instauração do PAD deu-se em 11/09/2018 na 14ª sessão ordinária do CNMP e a publicação do acórdão em 18/09/2018, tem-se que a interrupção se operou em 18/09/2018.



    Tendo em vista que a Impetrante não foi comprovadamente intimada da decisão de trânsito em julgado para interpor embargos de declaração no PAD nº 1.000391/2018-26, assim que anulada a referida decisão que fez tramitar o PAD nº 1.000391/2018-26, a PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE DEMISSÃO JÁ ESTARÁ PRESCRITA DESDE O DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, razão pela qual a ACP nº 5022802-66.2021.4.04.7001/PR deve ser extinta imediatamente, a Impetrante deve retornar ao cargo e receber todos os retroativos desde o dia 20/12/2021 (citação da ACP ilegal) e devem ser apagadas todas as anotações funcionais na ficha da Impetrante, bem como todas os consectários desta Ação Civil Pública ilegal devem ser retirados do mundo jurídico. 



    5º Passo: Após ser anulado administrativamente a decisão ilegal de trânsito em julgado do PAD nº 1.000391/2018-26 para que a Impetrante exercesse o deu direito de apresentar embargos de declaração é que deveria ser formar um trânsito em julgado dentro da lei e aí sim a União poderia ingressar com uma Ação Civil Pública de forma legal, mas que já é impossível, hodiernamente, tendo em vista que se operou a prescrição da pretensão executória da sanção de demissão em 17/09/2022.” (eDOC 1, p. 10-11, ID: 83b3d1d0). 



    Pugna para que “caso Vossa Excelência entenda que a declaração da prescrição da pretensão executória por meio da presente Ação de Mandado de Segurança não seja direito líquido e certo da Impetrante, requer-se o julgamento, no prazo de 10 (dez) dias pela Autoridade Coatora, das seguintes PRELIMINARES em despacho saneador alegadas pela Impetrante na Ação Anulatória nº 5037654-69.2019.4.04.7000/PR e na ACP nº 5022802- 66.2021.4.04.7001/PR” (eDOC 1, p. 10-11, ID: 83b3d1d0). 



    Justifica a necessidade de concessão de liminar, ao argumento de que restou “demonstrada a plausibilidade do direito da Impetrante, já que é constatado de plano a ilegalidade do trânsito em julgado do PAD nº 1.000391/2018-26 que ocorreu sem a intimação da Impetrante e já que é constatada de plano a prescrição da pretensão executória também” (eDOC 1, p. 22, ID: 83b3d1d0). 



    Aponta a existência de periculum in mora, apontando a demora na resolução da ação civil pública em que se busca seu afastamento, a supressão de seus subsídios e o acúmulo de dívidas, dentre outros reflexos. Acrescenta, ainda, que:



    “Com o divórcio e a suspensão dos subsídios, a Impetrante não conseguiu terminar a reforma mesmo com algum dinheiro ‘guardado’, vendeu seu único carro e também não conseguiu terminar a reforma. Ainda não contando com a suspensão das funções, a Impetrante abriu mão de todos os seus direitos de pensão como ‘cônjuge’ e realizou um acordo abaixo das condições financeiras de seu ex-marido, acreditando que a verdade viria à tona com a intervenção do Poder Judiciário. Mas, isso não ocorreu.



    [...]



    A situação é de extrema vulnerabilidade, o que reforça a inconstitucionalidade do ato impugnado para a situação concreta da Impetrante que ainda não é considerada culpada segundo o princípio da presunção de inocência, mas já sofreu de fato todas as penas da demissão. 



    Aqui se revela o perigo da demora: é razoável esperar até o final do processo tendo em vista a situação de vulnerabilidade que a Impetrante se encontra? E se ao final ela for inocentada? E se ao final a prescrição for declarada? E se ao final o PAD for considerado nulo? Quem será responsável pela condição degradante em que a Impetrante foi colocada por conta de um ato administrativo ilegal?” (eDOC 1, p. 22-23, ID: 83b3d1d0). 



    Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e pleiteia que se:



    “A) conceda, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda os efeitos e sanções do PAD nº 1.000391/2018-26 e a suspensão dos efeitos e sanções da Ação Civil Pública nº 5022802-66.2021.4.04.7001/PR em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória em 17/09/2022 por conta da determinação de trânsito em julgado do PAD antes de intimar a Impetrante para apresentar o possível recurso cabível. Como consequência da suspensão, o retorno imediato da Impetrante às suas atividades funcionais e ao subsídio correspondente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem, com fixação de multa em caso de descumprimento; 



    B) alternativamente ao pedido da letra ‘a’, a concessão liminar da ordem para que a Autoridade Judiciária analise, no prazo de 10 (dez) dias a partir do recebimento da intimação da ordem, com fixação de multa em caso de descumprimento, as seguintes PRELIMINARES em despacho saneador alegadas pela Impetrante na Ação Anulatória nº 5037654-69.2019.4.04.7000/PR e na ACP nº 5022802-66.2021.4.04.7001/PR: a) prescrição da pretensão executória e determinação de trânsito em julgado do PAD antes de intimar a Impetrante para apresentar o possível recurso cabível; (b) prescrição da pretensão punitiva; (c) excesso de prazo no PAD (d) delegação de competência exclusiva do PGR para propor a ACP; (e) ato administrativo do PGT que afastou a Impetrante do cargo é nulo de pleno direito por invasão de competência exclusiva do Poder Judiciário. Já quanto ao andamento processual, (f) a citação dentro da Ação Civil Pública é inválida e fora do prazo e, não bastasse, houve (g) o cerceamento de defesa da Impetrante nos autos perante a 6ª Vara Federal em Curitiba-PR.



    [...]



    I) ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo da Impetrante, inclusive o de receber todos os subsídios retroativos desde 20/12/2021 em que a Impetrante foi citada em ACP advinda de um PAD ilegal. (eDOC 1, p. 31, ID: 83b3d1d0)”.



     



    O Conselho Nacional do Ministério Público prestou informações no eDOC 35.



    Em seguida, dispensei novas informações, já que o processo encontrava-se pronto para julgamento.



    Não obstante, a União peticionou nos autos requerendo seu ingresso no feito. Na peça, defende ter ocorrido a decadência para a impetração do mandado de segurança em relação ao ato coator impugnado proferido pelo CNMP. Alega que o trânsito em julgado do processo administrativo foi devidamente certificado.



    No que se refere ao Relator da AO 2.805, Ministro André Mendonça, a União sustenta que não há morosidade do trâmite da referida ação a justificar o cabimento de mandado de segurança.



    Pugna, ao final, pela denegação da segurança.



     



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, no tocante ao prazo decadencial, observo, de antemão, que o presente mandado de segurança foi ajuizado em 4.4.2024, ou seja, fora do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, exigido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009, tendo em vista a ciência do ato coator proferido pelo CNMP, na data de 28.8.2019 (eDOC 35, p. 5, ID: 8da19521). 



    É pacífico na jurisprudência desta Corte que o prazo para a propositura do mandado de segurança tem natureza decadencial, peremptório, improrrogável e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei. Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. ATO COATOR COMISSIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. WRIT IMPETRADO EM 19 DE OUTUBRO DE 2021. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma, visto que a agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello). III - O prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), que assim dispõe em seu art. 23: ‘o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado’. IV - Na hipótese dos autos, o ato coator comissivo foi publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro de 2020 (e-STJ fl. 42), e o mandamus apresentado em 19/10/2021, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto. V - A jurisprudência deste Tribunal fixou o entendimento de que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da Administração Pública em cumprir a legislação de regência. Entretanto, tratando-se de ato comissivo, que evidencia a intenção inequívoca do Poder Público em praticá-lo, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ conta-se a partir da realização do ato. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 38.786 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023); 



    “DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA. Passados 120 dias da prática do ato impugnado, tem-se a decadência, a fulminar o mandado de segurança. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATUAÇÃO – INICIATIVA. O Conselho Nacional do Ministério Público atua por provocação ou avocação de procedimento em curso.” (MS 26.609, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.4.2021); 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ADVOGADO DOS RECLAMANTES. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE ADIAMENTO. JULGAMENTO REALIZADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO: AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 31.998 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014).



    Desse modo, verifica-se que já transcorreram mais de 120 dias entre a data de ciência do ato impugnado proferido pelo CNMP (28.8.2019) e a data da impetração deste writ (4.4.2024), tornando inviável a análise da pretensão no ponto, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, a saber: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.



    Igualmente, não assiste razão à impetrante no que concerne à indicação do Ministro André Mendonça como autoridade coatora nos autos da Ação Originária 2.805.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no que se refere ao não cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional de seus membros, salvo nas hipóteses de flagrante teratologia ou ilegalidade. 



    Esses precedentes possuem por base o entendimento segundo o qual a jurisdição da Corte é prestada por seus membros, pelas Turmas e pelo Tribunal Pleno, sem a existência de hierarquia decisória entre tais órgãos que justifique a revisão em sede de mandado de segurança. 



    Ao tratar desse tema no âmbito acadêmico, o Ministro Alexandre de Moraes escreve que: 



    “não se encontra no rol de competências do Pretório Excelso o julgamento de mandados de segurança ajuizados contra decisão de suas turmas, visto que essas, quando julgam feitos de sua competência, representam o próprio Supremo Tribunal Federal (RTJ 160/480). 



    A mesma impossibilidade de impetração de mandado de segurança ocorre contra atos de conteúdo jurisdicional emanados pelo Plenário do STF, uma vez que a revisão de suas decisões somente será possível pela via da ação rescisória (RTJ 53/345; RTJ 61/308; RTJ 90/27).” (MORAES, Alexandre. Direito Constitucional Brasileiro. p. 171). 



    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança.” (MS 36.422, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 7.7.2020); 



    “Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, julgando prejudicado o pedido de medida liminar. 3. Cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal passível de recurso. Aplicação da Súmula 267/STF. 4. Agravo Regimental improvido.” (MS 25.413 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2007).



    No caso, verifica-se que a Ação Originária 2.805 foi distribuída em 22.11.2023 e nem sequer houve prolação de ato decisório nos autos até o momento, tendo o relator se limitado a determinar que seja dada ciência às partes sobre a redistribuição da ação em conjunto com outra ação originária. Assim, não há a indicação de qualquer ato omissivo ou comissivo que viole direito líquido e certo da autora e que seja dotado de teratologia, a justificar a atuação desta Corte no caso em questão.



    Ultrapassada essa questão, destaco que o art. 1º da Lei 12.016/2009, ao disciplinar o mandado de segurança, assim dispõe: “Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 



    Nesses termos, ressalto que o cabimento de mandado de segurança preventivamente exige muito mais do que mero receio subjetivo da lesão a um direito. Exige, sobretudo, a existência de ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou, ao menos, indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a omitir-se deliberadamente quando esteja obrigada a agir. 



    Assim, embora a impetrante invoque como fundamento de seu pedido o princípio da razoável duração do processo, vê-se que sua pretensão ostenta mero receio subjetivo de que sejam praticados atos decisórios em ação que, segundo entende, encontrar-se-ia fulminada pela ocorrência da prescrição executória. Tal alegação, contudo, não se mostra suficiente a demonstrar a existência de ameaça real, plausível, concreta e objetiva ao seu suposto direito. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte está orientada no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança impetrado preventivamente, a concessão da segurança está condicionada à ocorrência de efetiva ameaça a direito líquido e certo, decorrente de atos concretos da autoridade impetrada, não bastando a invocação genérica de remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a segurança preventiva. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte: 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO: VANTAGEM DEFERIDA POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. TRIBUNAL DE CONTAS: DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DA EXCLUSÃO DA VANTAGEM. COISA JULGADA: OFENSA. C.F., art. 5º, XXXVI. I. - A segurança preventiva pressupõe existência de efetiva ameaça a direito, ameaça que decorre de atos concretos da autoridade pública. Inocorrência, no caso, desse pressuposto da segurança preventiva. II. - Vantagem pecuniária, incorporada aos proventos de aposentadoria de servidor público, por força de decisão judicial transitada em julgado: não pode o Tribunal de Contas, em caso assim, determinar a supressão de tal vantagem, por isso que a situação jurídica coberta pela coisa julgada somente pode ser modificada pela via da ação rescisória. III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. - Mandado de Segurança preventivo não conhecido. Mandado de Segurança conhecido e deferido relativamente ao servidor atingido pela decisão do TCU.” (MS 25.009/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe 29.4.2005); 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 27.186/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.9.2014).



    Nesse contexto, não se encontra caracterizada a existência de direito líquido e certo hábil a ensejar a concessão da segurança. 



    Ante o exposto, nos termos dos artigos 21, §1º, do RISTF e 23 da Lei 12.016/2009, nego seguimento ao presente mandado de segurança.



    Prejudicado o pedido da medida liminar.



    Defiro o pedido de gratuidade de justiça (eDOC 1, p. 30, ID 83b3d1d0), bem como o pedido de ingresso no feito formulado pela União (eDOC 38, id db238f41).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente